Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, AUTORAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR AUTODESK CONTRA REVESTE ENGENHARIA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROGRAMA DE COMPUTADOR. USO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA REJEITADOS E DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação indenizatória.
1.1. A parte autora alega haver contradição e omissão no aresto.
1.2. A parte ré alega haver omissão, porquanto faltou pronunciamento do seu recurso de apelação no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se há contradição interna ao reconhecer a indenização, porém afasta integralmente qualquer efeito punitivo ao afirmar ser a aplicação de multiplicadores; (ii) verificar eventual omissão ao pedido recursal subsidiário; (iii) analisar se há omissão no pronunciamento do recurso de apelação da parte ré no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso da parte autora. O acórdão asseverou a qual a pretensão de majoração da indenização com base em critério punitivo (triplo ou múltiplo de 10) não pode ser admitida, por ultrapassar os limites do pedido inicial, situações nas quais se violaria os princípios da congruência e da vedação ao julgamento ultra petita. Assim, a indenização deve observar o caráter reparatório, com base objetiva no valor apurado pericialmente, sem extrapolar os limites da lide.
5. Recurso da parte ré. In casu, assiste razão à embargante, tendo em vista o acórdão (ID 79821922) não haver se pronunciado acerca do recurso interposto pela parte, circunstância na qual se configura omissão nos termos do artigo 1.022 do CPC. 5.1. Em sua apelação, a embargante pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, com consequente distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto a decisão de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 5.2. No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, evidencia-se ter ocorrido sucumbência mínima da autora, pois seus pedidos principais foram acolhidos em extensão substancialmente superior à parcela residual de improcedência. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer ter sido a vitória processual da demandante preponderante, circunstância apta a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo a afastar a repartição proporcional dos honorários e custas, preservando-se, assim, a coerência entre o resultado efetivo da demanda e a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, tendo a sentença acertado ao condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 5.3. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados e da parte ré acolhidos.
Teses de julgamento: “1. A adoção de critério punitivo de indenização por violação de direitos autorais demanda pedido expresso e não pode extrapolar os limites da lide. 2. A omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de analisar recurso devidamente interposto e tempestivo, impondo o acolhimento dos embargos para suprir o vício. 3. Havendo sucumbência mínima, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a parte vencida arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 86, parágrafo único, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0744114-42.2022.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 10/02/2026.